Tribunal: TJBA
Processo: 0014633-38.2012.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0014633-38.2012.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARISA LOJAS S.A. Advogado(s): JOSE EDUARDO TELLINI TOLEDO, PAULO ROBERTO ANDRADE APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PAGAMENTO. CONDENAÇÃO DA EXECUTADA EM CUSTAS PROCESSUAIS. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO PRÉVIA DA EXIGIBILIDADE. DEPÓSITO REALIZADO APÓS AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal por pagamento integral do débito, condenando a executada ao pagamento das custas processuais, considerando prejudicada a exceção de pré-executividade apresentada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a Fazenda Pública deve ser condenada nos ônus sucumbenciais quando ajuíza execução fiscal de crédito tributário cuja exigibilidade somente foi suspensa posteriormente ao ajuizamento, tendo a devedora desistido de ação anulatória com conversão do depósito em pagamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A execução fiscal foi ajuizada em 21/08/2012, quando o crédito tributário era plenamente exigível. Somente é possível cogitar a suspensão da exigibilidade pela hipótese do art. 151, II, do CTN a partir de 19/09/2012, com o depósito judicial na ação anulatória, não havendo irregularidade no ajuizamento da execução. 4 - A executada desistiu da ação anulatória e requereu expressamente a conversão do depósito judicial em renda para pagamento do débito executado, o que equivale ao reconhecendo da dívida. 5 - Pelo princípio da causalidade, deve arcar com as despesas processuais quem deu causa à instauração do processo. A necessidade de ajuizamento da execução fiscal decorreu do inadimplemento da obrigação tributária no tempo e modo ordinários. 6 - A Súmula 153 do STJ não se aplica ao caso, pois trata de desistência após oferecimento de embargos, situação diversa da extinção por pagamento mediante conversão de depósito judicial. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso a que se nega provimento.